Tribunal: TJES
Processo: 5007806-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recursos Administrativos
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007806-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRENDA CAETANO PERIM

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007806-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRENDA CAETANO PERIM

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, Comarca da Capital, id 27589486, que deferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar o prosseguimento da Agravante na “seleção de projetos” da Secretaria de Estado da Cultura (SECULT), certame regido pelo Edital SECULT nº 10/2022, com a finalidade de fomentar execução de projetos artísticos.

Em suas razões recursais, o Agravante pugnou, liminarmente, pela suspensão da decisão recorrida, aduzindo, no mérito, que (i) o Juízo a quo, ao deferir o pedido liminar, exauriu o objeto da demanda, violando, assim, o disposto no artigo 1º, § 3º, da Lei Federal n.º 8.437/1992, e que (ii) a Administração Pública agiu dentro da legalidade, não restando evidenciada lesão a direito líquido e certo.

O eminente Des. Annibal de Rezende Lima indeferiu, no id 5580003, o pedido de tutela de urgência recursal.

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou suas contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 11 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007806-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRENDA CAETANO PERIM

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, Comarca da Capital, id 27589486, que deferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar o prosseguimento da Agravante na “seleção de projetos” da Secretaria de Estado da Cultura (SECULT), certame regido pelo Edital SECULT nº 10/2022, com a finalidade de fomentar execução de projetos artísticos.

Em suas razões recursais, o Agravante pugnou, liminarmente, pela suspensão da decisão recorrida, aduzindo, no mérito, que (i) o Juízo a quo, ao deferir o pedido liminar, exauriu o objeto da demanda, violando, assim, o disposto no artigo 1º, § 3º, da Lei Federal n.º 8.437/1992, e que (ii) a Administração Pública agiu dentro da legalidade, não restando evidenciada lesão a direito líquido e certo.

O eminente Des. Annibal de Rezende Lima indeferiu, no id 5580003, o pedido de tutela de urgência recursal.

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou suas contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que o eminente Des. Annibal de Rezende Lima indeferiu a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

De uma análise perfunctória dos autos, própria desta etapa inicial de cognição, não vislumbro a convergência dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar deduzido pelo Agravante.

A decisão hostilizada está assim fundamentada:

“[...] o imbróglio desta demanda cinge em saber se houve ilegalidade na desclassificação do projeto da Impetrante, no âmbito do Edital SECULT nº 10/2022.

Analisando o referido edital (ID 27547085), verifiquei que, no item 8.7, estão dispostas as hipóteses de desclassificação dos projetos dos candidatos. Vejamos seu teor:

“8.7. São desclassificados os projetos:

(a) Que obtiverem pontuação 0 (zero) em qualquer critério constante do item 8.1, por falta de informações ou por não atenderem ao exigido no critério;

(b) Apresentarem planilha de custo com valor em desacordo com a linha solicitada.

(c) Obtiverem pontuação total inferior a 60 (sessenta) pontos.”

Valendo-me do teor desse dispositivo, adentrei o teor da decisão administrativa (ID 27547091), em cujo teor foi estatuído que houve ferimento do item 8.7, “b”, acima exposto. Vejamos a literalidade da fundamentação desse ato administrativo de desclassificação:

“1. Criação e montagem de espetáculos – R$ 70.000,00

Ou seja, o projeto deveria ter exatamente esse valor. Entendemos que tenha havido equívoco por parte de alguns proponentes, pois há editais em que os prêmios são para projetos até R$ XXX, mas não era esse o caso deste edital.

Ressaltamos, ainda, o texto do edital que gerou a desclassificação do projeto em questão: 8.7 São desclassificados os projetos: B – Apresentarem planilha de custo com valor em desacordo com a linha solicitada.

Em momento nenhum o edital cita valor maior, mas em desacordo. Ou seja, havendo diferença para mais ou para menos. Entendemos, ainda, que em alguns casos, a diferença da planilha orçamentária e do valor do módulo foi muito pequena, mas, infelizmente, estava em desacordo.

De toda forma, a Comissão de Seleção deve respeitar as regras do edital. Portanto, o recurso foi indeferido.”

Contrastando o teor da decisão administrativa com a literalidade do item do edital supostamente ferido, não encontrei congruência entre eles. Isso porque o item 8.7 – alínea “b”, em nenhum momento, denota que os projetos deveriam ter exatamente o orçamento de R$ 70.000,00 (Anexo 1). O que se extrai dessa norma editalícia é que serão desclassificadas as propostas com planilha de custos em desacordo com a linha solicitada. Em outras palavras, a meu ver, a melhor interpretação seria: que serão desclassificadas as planilhas que contenham custos não relacionados com a execução do tipo de proposta escolhida. Nesse ponto, inexiste interpretação relacionada ao limite do valor da proposta, tendo a decisão administrativa sido proferida ao arrepio do edital.

Nesse contexto, a intelecção deste Juízo para o caso concreto se confirma, quando se examina o edital de forma global. Sob tal prisma, observa-se que, nos itens 2.4 e 2.5 (ID 27547085 – fls. 07), estão dispostas as formas de pagamento dos valores de fomento. Vê-se que há diferenciação na forma de pagamento quando o projeto custar valor superior ou inferior a R$ 50.000,00. Ora, se as propostas devessem ter o valor exato de R$70.000,00, não haveria razão de ser para essas previsões dos itens 2.4 e 2.5, o que reforça a inexistência de ferimento ao edital na apresentação de propostas inferiores a R$70.000,00.

Outrossim, ratificando a fundamentação acima, infere-se que, na planilha exemplificativa fornecida para os candidatos (ID 27547092), há o seguinte aviso: “O TOTAL NÃO PODE SER MAIOR DO QUE O VALOR DO PRÊMIO NA LINHA PRETENDIDA”. Dessa forma, este é mais um indicativo de que inexiste ilegalidade na valoração do orçamento da proposta em montante inferior ao máximo de R$ 70.000,00. A ilegalidade estaria em valorar a proposta em montante superior a R$ 70.000,00, o que não é o caso da Impetrante.

Diante de todo o exposto, parece-me haver flagrante ilegalidade na decisão administrativa que desclassificou a Impetrante, devendo ser agasalhada a pretensão liminar, garantindo seu retorno ao certame.

Com efeito, em se tratando de certame público, o apego rigoroso ao princípio da vinculação ao edital fere preceitos igualmente caros ao Direito Administrativo, tais como, o do interesse público, o da razoabilidade, o da proporcionalidade e o princípio do formalismo moderado, segundo o qual a mera irregularidade, que não afeta o conteúdo do ato, não deve ser considerada para fins de eliminação de candidatos (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038169000080, Relatora: DESª. ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2016, Data da Publicação no Diário: 16/09/2016).

Nesse contexto, afigura-se, ao menos em princípio, desarrazoada a decisão administrativa que, por apego excessivo a cláusulas abertas do edital de regência, desclassificou a Agravada por apresentar planilha de custo com valor pouco inferior ao crédito disponibilizado pela Administração para a montagem de espetáculos culturais, qual seja, R$ 68.998,00 (sessenta e oito mil novecentos e noventa e oito reais).

Destarte, à míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito, e sem prejuízo de novo e mais aprofundado exame do caso após o devido contraditório, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.

(...)”

Tem-se, outrossim, que não se cuida de hipótese da qual se extraia a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, mas, por seu turno, revelaram-se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela Agravada.

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual - 08/7/2024 a 12/7/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões